Tribunal: TCU
Processo: 006.846/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2007, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2281/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6687/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito Municipal de São Bento/MA (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício de 2007, no valor de R$ 418.308,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 172.611,27. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 24/3/2009, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma as ocorrências dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Aviso de recebimento (AR) de notificação (peça 15), de 18/10/2010, e a Informação n° 201/2014 (peça 11), de 3/10/2014; entre o Aviso de recebimento (AR) de notificação (peça 23), de 9/9/2016, e a Informação n° 941/2016 (peça 9), de 25/6/2020; e entre o Aviso de recebimento (AR) (peça 25), de 22/7/2020, e o Relatório de TCE (peça 35), de 8/11/2023; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 45-48). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.846/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Gonzaga Barros (XXX.250.153-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.